Tribunal: TJDFT
Processo: 0717337-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No Processo: 0717337-91.2020.8.07.0000 Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Agravado: LEANDRO SOUSA COELHO DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução penal (ID no 16896371, fls. 2/10) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a r. decisão (ID no 16896371, fls. 18/19), proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos no 0400398-98.2019.8.07.0015, que deferiu o pedido para determinar a aplicação retroativa do art. 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, com redação determinada pela Lei no 13.964/2019, a fim de anotar a fração de progressão de regime ao apenado LEANDRO SOUSA COELHO DA SILVA à razão de 40% (quarenta por cento) da pena hedionda (Ação Penal no 0728889-84.2019.8.07.0001). No entanto, verifica-se que o eminente Desembargador JESUÍNO RISSATO, integrante da 3a Turma Criminal, foi relator da Apelação Criminal no 0728889-84.2019.8.07.0001, anteriormente interposta pelo agravante, julgada no dia 25/06/2020 (Acórdão no 1259725), conforme consulta ao sistema informatizado deste eg. Tribunal de Justiça. O art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal, que dispõe acerca prevenção dos recursos, estabelece que: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Ante o exposto, redistribua-se o presente feito ao eminente Desembargador JESUÍNO RISSATO, integrante da 3a Turma Criminal, em razão da prevenção, ou, no caso de legalmente afastado, firme-se a prevenção daquele órgão julgador. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator